Tribunal: TJBA
Processo: 8068079-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068079-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO DOS SANTOS Advogado(s): THAIS HESPER SILVA BRITO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM DAS MARGARIDAS Advogado(s):GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO DE NATUREZA PATRIMONIAL REVERSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de nulidade de notificação extrajudicial de despejo, fundamentando-se na existência de decisão liminar proferida em ação de despejo por denúncia vazia que determinou a desocupação do imóvel em 15 dias. O agravante sustenta violação ao contraditório, prevenção da ação declaratória, validade da ocupação exercida há mais de 14 anos, direito de retenção por benfeitorias, desenvolvimento de atividades sociais no imóvel e abusividade da multa contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na concessão de liminar de despejo antes da citação do locatário; (ii) a existência de ação declaratória distribuída anteriormente impede o prosseguimento da ação de despejo e a validade da liminar ali concedida; (iii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a ocupação prolongada, as benfeitorias realizadas, as atividades sociais desenvolvidas e a alegada nulidade da notificação extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A liminar prevista no artigo 59, parágrafo 1º, inciso VIII, da Lei 8.245/91 possui natureza de tutela provisória de urgência concedida antes da citação do réu, caracterizando medida deferida sem audiência prévia da parte contrária, com expressa previsão legal, não violando o contraditório, que será exercido de forma diferida após a citação. 4. A conexão entre processos visa evitar decisões contraditórias, mas não impede o exercício regular de direitos processuais nem retira a autonomia da ação de despejo, que seguiu o rito próprio previsto na legislação especial com observância dos requisitos formais e materiais exigidos. 5. A ação de despejo por denúncia vazia fundada no artigo 57 da Lei 8.245/91 prescinde de motivação específica, constituindo direito potestativo do locador quando a locação vigorar por prazo indeterminado, não sendo obstada pela existência de ação declaratória que questiona a validade da notificação extrajudicial. 6. Não há exigência legal de forma solene específica para a notificação extrajudicial em contratos de locação por prazo indeterminado, sendo suficiente que o locatário tome ciência inequívoca da intenção de retomada, o que restou demonstrado quando o agravante recebeu a notificação via aplicativo de mensagens, respondeu às comunicações e posteriormente ajuizou ação declaratória. 7. A ocupação prolongada do imóvel, embora relevante, não impede o exercício do direito de retomada pelo locador quando a locação vigorar por prazo indeterminado, conforme permite expressamente o artigo 47, inciso V, da Lei 8.245/91, quando a vigência ininterrupta ultrapassar 5 anos. 8. O direito de retenção por benfeitorias pressupõe a comprovação de que as melhorias foram efetivamente realizadas, de que eram necessárias ou úteis e, no caso das úteis, de que houve autorização do locador, não impedindo, em qualquer hipótese, a retomada do imóvel, podendo eventual indenização ser apurada em liquidação de sentença ou ação autônoma. 9. As atividades sociais desenvolvidas no imóvel, embora meritórias, não conferem ao locatário direito de permanência indefinida no bem locado, não se sobrepondo a função social da propriedade e da posse ao direito do proprietário de retomar o imóvel quando observados os requisitos legais. 10. Os eventuais prejuízos decorrentes da desocupação possuem natureza preponderantemente patrimonial e podem ser reparados mediante indenização pecuniária ao final do processo, não caracterizando perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência. 11. O prazo de 15 dias para desocupação voluntária está expressamente previsto na legislação especial e foi estabelecido pelo legislador como adequado para as hipóteses de despejo por denúncia vazia, não cabendo ao julgador, em sede de tutela provisória, alterar o prazo legal sem demonstração de dano grave e irreparável. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar de desocupação antes da citação do réu em ação de despejo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de tutela provisória de urgência com expressa previsão legal, sendo o contraditório exercido de forma diferida após a citação. 2. A existência de ação declaratória distribuída anteriormente à ação de despejo não impede o prosseguamento desta nem invalida a liminar de desocupação regularmente concedida, tratando-se de demandas autônomas que, embora conexas, possuem objetos distintos. 3. Para concessão de tutela provisória de urgência em ação declaratória que visa suspender liminar de despejo por denúncia vazia, é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a alegação de ocupação prolongada, realização de benfeitorias ou desenvolvimento de atividades sociais quando há decisão liminar regularmente proferida após verificação dos requisitos legais. 4. Os prejuízos de natureza patrimonial decorrentes da desocupação do imóvel podem ser reparados mediante indenização pecuniária ao final do processo, não caracterizando perigo de dano irreparável.". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 47, V, 57, 59, § 1º, VIII; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; CC, art. 413. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068079-06.2025.8.05.0000, sendo Agravante Luis Claudio dos Santos e Agravada Associação de Moradores do Loteamento Jardim das Margaridas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator